Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-61.2020.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMADO DA SILVA - CPF: 667.808.021-15 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FINANCIAMENTO VEÍCULO

– DÍVIDA QUITADA MEDIANTE ACORDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – FALTA DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR QUANTO AO NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PROVA DO DIREITO ALEGADO – INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O
ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos
e, mesmo que haja probabilidade de a favor do consumidor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

2.
Apesar de o Juiz
a quo
ter mencionado no despacho inicial que o pedido de inversão do ônus da prova seria analisado no saneamento do feito, nada o impede de julgar a ação antecipadamente já que a ausência de prolação de despacho saneador não é causa de nulidade da sentença
.

3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice para o julgamento antecipado da lide e, assim, não há falar em configuração de cerceamento de defesa.

4.
É dever do interessado, no caso o Apelante, adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou demora na entrega da documentação solicitada pelo interessado, pois na linha de entendimento do STJ, consolidado no REsp Nº 1.339.436/SP, em sede de julgamento de recursos repetitivos, é obrigação do credor fornecer a respectiva carta de anuência e quitação, documento sem o qual o devedor fica impossibilitado de promover a baixa no Cartório.

5.
Sabe-se que sem a carta de anuência, o devedor não consegue a baixa, ainda, que apresente o comprovante de pagamento da dívida. Entretanto, deve solicitar o documento ao credor.

6.
Na hipótese, apesar de o Apelante alegar que a instituição financeira recusou fornecer a carta de anuência, quedou-se inerte em demonstrar tal circunstância.

7. Ainda que seja caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao Apelante compete o dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
Sem isto, não há dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000096-61.2020.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMADO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a tutela de urgência deferida, determinou o cancelamento definitivo do protesto em nome do Apelante e o encaminhamento de ofício ao Tabelionato competente para a devida baixa.

Ainda condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
que resultou em cerceamento de defesa, tendo em vista a não inversão do ônus da prova e a falta de oportunidade para produção das provas pleiteadas.

Alega que no despacho inicial o Juiz
a quo
postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento em que fosse sanear o feito, porém, ao invés de proferir despacho saneador, julgou antecipadamente a lide.

No mérito, o Apelante defende como incontroverso a quitação do débito. No entanto, assevera que a instituição financeira não lhe entregou a carta de anuência, tampouco providenciou a baixa do protesto realizado pelo 2.º Serviço Notarial e Registral Nesken de Campo Verde-MT.

Aduz que o Apelado praticou ato ilícito ao manter ativo, por 01 (um) ano, protesto de dívida já paga e, por isso, deve ser condenado a indenizar o Recorrente por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada ou reformada para que o Apelado seja condenado à indenizá-lo por dano moral.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de Id 132818517.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa –
Error in Procedendo

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente alega que foi cerceado no seu direito de defesa porque não lhe foi deferida a inversão do ônus da prova e, também, porque o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir as provas que havia pleiteado, dentre elas, que o Banco juntasse o acordo celebrado entre os litigantes, a fim de que pudesse comprovar que a instituição financeira assumiu, na negociação, o compromisso de dar baixa no protesto lavrado em nome do Apelante e em razão da dívida quitada.

Como é cediço, conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, e não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Não obstante as alegações do Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova em face de sua hipossuficiência pela qualidade de consumidor, isso não o exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta sob o argumento de quitação do débito mediante acordo em que a instituição financeira obrigou-se a efetuar a baixa do protesto lavrado em nome do Apelante no cartório do 2.º Ofício de Campo Verde-MT. No entanto,
o acordo mencionado não veio para os autos
.

Além disso, o Apelante sustentou que o Recorrido negou-se a lhe entregar a carta de anuência, e também quedou-se inerte em comprovar esse fato.

Por esse motivo, não há falar em cerceamento de defesa. Primeiro, porque apesar de o Juiz
a quo
ter mencionado no despacho inicial que o pedido de inversão do ônus da prova seria analisado no saneamento do feito, nada o impede de julgar a ação antecipadamente já que a falta de prolação de despacho saneador não é causa de nulidade da sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR AFASTADA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho saneador é imprescindível somente quando o conjunto probatório não permitir o julgamento antecipado da lide, de forma que, existindo elementos e documentos capazes de fundamentar o entendimento do magistrado, resta afastada eventual nulidade da sentença.
Legítima a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito quando a dívida restar comprovada.
(TJMS. RAC 0805261-49.2019.8.12.0029. Órgão Julgador: 2.ª Câmara Cível. Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade. Julgamento: 23/09/2021. Publicação: 27/09/2021).

Em segundo lugar, o
juiz é o destinatário da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar aquelas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Assim, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.º 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3ª Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Amado da Silva ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando ter sido prejudicado pela instituição financeira que não providenciou a baixa do protesto em seu nome no 2.º Ofício Notarial de Campo Verde-MT, após acordo celebrado para quitação da dívida decorrente do contrato de alienação fiduciária em garantia para aquisição do veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano e modelo de fabricação 2013/2014, de cor branca, Placas NUF-9355, Renavam 00596713118.

Afirma que houve falha do Apelado, pois no acordo
assumiu

a responsabilidade pela baixa do protesto, porém, passado 01 (um) ano, não havia cumprido a obrigação.

Sustenta que apesar de ter solicitado carta de anuência, esta não foi fornecida pelo Recorrido.

Em sua defesa, o Banco alegou que a obrigação de proceder à baixa do protesto incumbe ao devedor e não à empresa credora e, por isso, não há falar em prática de ato ilícito, tampouco em obrigação de indenizar.

Apresentada a impugnação, o Juiz sentenciou o feito e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para que fosse encaminhado ofício ao Cartório para a baixa do protesto.

Inconformado, Amado da Silva recorre.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise do Apelo.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno de saber se houve prática de ato ilícito pelo Apelado e se deu causa à manutenção do protesto em nome do Apelante por aproximadamente 01 (um) ano após a quitação da dívida.

Nos termos do art. 26, § 1º, da Lei 9.492/97:
“o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por
qualquer interessado,
mediante
apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada”
e, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento da dívida protestada, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Assim, é dever do interessado, no caso o Apelante, adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a conduta do credor que recusa, dificulta ou demora na entrega da documentação solicitada pelo interessado, pois na linha de entendimento do STJ, consolidado no REsp Nº 1.339.436/SP, em sede de julgamento de recursos repetitivos, é obrigação do credor fornecer a carta de anuência e quitação, documento sem o qual o devedor fica impossibilitado de promover a baixa no Cartório.

Sabe-se que sem a carta de anuência o devedor não consegue êxito, ainda que solicite a baixa e apresente o comprovante de pagamento da dívida. Entretanto, deve fazer prova de que solicitou o documento ao credor e este recusou o fornecimento.

Com efeito, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, verifico que apesar de o Apelante alegar que a instituição financeira recusou lhe fornecer a carta de anuência, quedou-se inerte em demonstrar tal circunstância.

Como é cedido, o art. 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

Ainda que seja caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao Apelante competia o dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO.
PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica.
4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJDF. RAC 0702248-59.2019.8.07.0001. Órgão Julgador: 5ª Turma Cível.

Relator: Ana Cantarino. Julgamento: 27/11/2019. Publicação: 17/12/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE RÁDIO, TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Pretende o apelante seja reconhecida a falha na prestação dos serviços da apelada, consistente em cobranças indevidas, acima do valor contratado, após a migração de planos. 2.
A partir da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.
Incidência do enunciado 330 da súmula do TJRJ. 3. Acolhimento da tese defensiva no sentido de que o consumidor utilizou serviços além da franquia contratada, tendo a apelada agido em exercício regular de direito. 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.
(TJRJ. RAC: 01320136220178190001. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara Cível. Relator: Des(a). Ricardo Rodrigues Cardozo. Julgamento: 07/05/2019). (sem destaque no original)

Infere-se dos autos, pois, que o Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, assim, não há falar em dever de o Apelado indenizar o Recorrente.

Logo, não assiste razão ao Apelante, e a sentença vergastada mostra-se escorreita.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022